Tribunal: STF
Processo: ARE 1402844
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário (RE) interposto em desfavor de acórdão que possui a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. BUSCA PESSOAL POR GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS SEM FUNDADA SUSPEITA. 1- Segundo entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, são ilícitas as provas obtidas por meio de revista pessoal realizada por agentes da guarda civil municipal, sem a presença de parâmetros concretos e objetivos que justifiquem a adoção da medida invasiva, consubstanciados na fundada suspeita de que o indivíduo esteja praticando algum delito ou em posse de seus produtos, conforme exigência dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, o que convalida a rejeição da denúncia por ausência de justa causa para o exercício da ação penal. 2- Recurso conhecido e desprovido.” (pág. 6 do documento eletrônico 10)



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal (CF), alegou-se, em suma, violação do art. 5°, X, da mesma Carta, sustentando-se que o princípio da inviolabilidade da intimidade e da vida privada deve ser excepcionado se houver fundadas razões para a realização de busca pessoal em suspeito da prática de delito.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão da ausência de elementos concretos que, no caso, pudessem justificar a busca pessoal, com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido: 



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária. Condenação. 4. Alegações de inépcia da denúncia e atipicidade das condutas. Súmula 279. Pedidos que demandam reanálise da instrução probatória. 5. Violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Súmula 636. 6. Ofensa indireta ao texto constitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.272-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Ademais, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que “a ‘fundada suspeita’, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa”. Vejamos:



    “HABEAS CORPUS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA LAVRADO CONTRA O PACIENTE. RECUSA A SER SUBMETIDO A BUSCA PESSOAL. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL RECONHECIDA POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. Competência do STF para o feito já reconhecida por esta Turma no HC n.º 78.317. Termo que, sob pena de excesso de formalismo, não se pode ter por nulo por não registrar as declarações do paciente, nem conter sua assinatura, requisitos não exigidos em lei. A ‘fundada suspeita’, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter por configurados na alegação de que trajava, o paciente, um "blusão" suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder. Habeas corpus deferido para determinar-se o arquivamento do Termo” (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator